Tribunal: TJDFT
Processo: 0715994-05.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURO DE AGENTES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
1. Apelação criminal interposta pela Defesa na qual pede a absolvição do crime de roubo majorado, por falta de provas, e a redução da pena.
2. Inviável o pedido de absolvição formulado pela defesa do réu se o conjunto probatório é coerente e harmônico na confirmação da materialidade e da autoria quanto ao crime narrado na denúncia.
3. Recurso da Defesa conhecido desprovido.